Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. VÍTIMA QUE SE RECONCILIA COM O RÉU. MAIOR CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES EM DELEGACIA. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA LESÃO CORPORAL POR DEMAIS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DA PROVA.
1. Nos casos em que a vítima se reconcilia com o agressor e opta por não dar declarações em juízo, a fim de protegê-lo, a jurisprudência é pacífica em prestigiar a declaração da vítima prestada em delegacia, quando corroborada com as demais provas dos autos.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em delegacia é corroborado com demais elementos probatório dos autos.
3. A ausência do laudo pericial, por si só, não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, se possível a comprovação por outros meios de prova, como testemunhas e fotos.
4. Não basta a alegação de que não houve o cumprimento da cadeia de custódia probatória prescrita em lei para anular a prova, mas é necessário que a parte comprove a efetiva adulteração da prova e sua imprestabilidade ao fim a que se destina.
5. Recurso conhecido e não provido.